Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-56.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000690-56.2022.8.05.0243

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALAN GUIMARAES BARRETO e outros

Advogado(s): ROQUES JOSE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):MARIO CEZAR BISPO ALVES

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR MOTIVO FÚTIL, EM SUA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO II C/ 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO
S
RECURSA
IS DE IMPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS,
INCIDÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA,
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO O MESMO STANDARD PROBATÓRIO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL REALIZADO NA VÍTIMA, PELO RELATÓRIO DE ALTA MÉDICA E PELAS FOTOS DAS LESÕES CAUSADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE REVELA INCONTESTÁVEL NA SITUAÇÃO EM COMENTO, ENSEJANDO A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO QUE SÓ PODE OCORRER, NESSA FASE DO PROCESSO, QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA
IN CASU
. QUALIFICADORA QUE SÓ DEVE SER EXCLUÍDA DA PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – HIPÓTESE NÃO OBSERVADA NA ESPÉCIE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Alan Guimarães Barreto e Aldeilton da Trindade Barreto, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Seabra/Ba, Dra. Martha Carneiro Terrin e Souza, que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil em sua modalidade tentada.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 23.10.2021 os ora Insurgentes, imbuídos de
animus necandi
,

desferiram diversos golpes de arma branca na vítima José Márcio de Almeida, supostamente em face de insatisfação com o fornecimento de água ao Povoado em que residem. O ofendido, que era responsável por operar a bomba do poço artesiano que atendia a localidade, não veio a óbito por circunstâncias alheias a

vontade dos agentes.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora impugnada. Entendeu a Magistrada
a quo
, no caso em tela, que
a materialidade do fato
comprova-se através

do
laudo de exame pericial realizado na vítima,
do

respectivo
relatório de alta
médica e
pelas fotos das lesões sofridas.
No que concerne aos indícios de autoria delitiva, sustenta o
decisum
fustigado que estes “podem ser inferidos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas tanto em Juízo quanto na fase policial e pelo depoimento da vítima.”
Inconformado
s
, o
s
ora Irresignado
s
manej
aram
o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo,
a necessidade de impronúncia por inexistência de provas
ou pelo reconhecimento da legítima defesa,

bem como requerem, outrossim,
a desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
ou o
afastamento da qualificadora,
haja vista
sua improcedência
na espécie
.

4.
PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Dr
a
.
Elza Maria d
e
Souza
, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, que
a prova dos autos
“fornece elementos suficientes para demonstrar que os Apelantes agiram com indícios de
animus necandi
na ação delitiva contra a vida da vítima, a qual não veio a óbito por circunstâncias alheias às suas vontades.”
Conclui, a esse respeito,
ser “
notório que a exclusão das qualificadoras acolhidas na decisão de pronúncia somente é viável quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não ocorreu
in casu
.”

5
. PLEITO
S
RECURSA
IS DE IMPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS,
INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA,
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
QUE SE REVELAM INVIÁVEIS
.

Na hipótese
sub examine
, depreende-se da leitura atenta do
in folio
que os ora Irresignados, hipoteticamente, praticaram o

delito
tentado
com intenção de matar, desferindo golpe
s
de
canivete na vítima após desentendimento prévio – decorrente de entrevero referente ao abastecimento de água do Povoado no qual residem. Nesse diapasão, sobreleva-se essencial ressaltar que a vítima era operador do poço artesiano que atendia à comunidade supracitada e, por tal condição, foi responsabilizado pelos ora Insurgentes pela suposta falta de água no local
.
O
exame das provas pericial (laudo de
lesões
),
documental (relatório de alta hospitalar
e fotografias dos ferimentos
)
e
da palavra da vítima (coerente e robusta)

acarretam o reconhecimento da comprovação da materialidade delitiva, bem como dos indícios de autoria
. Cumpre ressaltar, nesse sentido, que a pronúncia constitui-se mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo o mesmo
standard
probatório de uma condenação criminal. Com efeito, nessa fase processual, só é possível
absolver sumariamente os Acusados ou
desclassificar o delito
imputado
caso o dolo seja refutado de plano, de maneira contundente e indiscutível – o que não se observa
in casu
.
A legítima defesa, por sua vez, só é acatada no presente momento processual se entremostrar-se incontestável, o que não ocorre no caso dos fólios.
Nessa seara, é imperioso asseverar que a qualificadora, igualmente, só pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente – hipótese não visualizada na espécie.
Dito isto, comprovada a materialidade delitiva e os indícios de autoria no que concerne o ilícito insculpido no Art. 121, § 2º, incis
o
I
I c/ 14, inciso II
, do Código Penal, forçosa a submissão da causa ao Júri Popular, tendo em vista a expressa disposição constitucional sobre o tema (Art. 5º, inciso XXXVIII, a
l
ínea
d
, da CF/88).

6
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8000690-56.2022.8.05.0243
, tendo como
Recorrente
s

Alan Guimarães Barreto e Aldeilton da Trindade Barreto

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11